Tribunal: TJES
Processo: 0002183-87.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002183-87.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI PEGO CARDOSO

APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002183-87.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: SUELI PEGO CARDOSO

EMBARGADO: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a embargante ao pagamento de saldo decorrente de confissão de dívida relativa a serviços hospitalares prestados à sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à prejudicialidade externa e necessidade de suspensão do feito; (ii) saber se há omissão ou obscuridade na análise de prova de exigência de cheque-caução; (iii) verificar ausência de enfrentamento de cláusulas contratuais específicas; (iv) apurar suposta contradição quanto à confissão ficta; e (v) definir a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois a suspensão do processo possui limite temporal (art. 313, §4º, CPC), já observado, além de inexistir obrigatoriedade de sobrestamento sem efeito suspensivo na ação correlata.
4. A alegação de cheque-caução foi enfrentada, concluindo-se pela ausência de prova do condicionamento do atendimento, sendo inviável rediscutir a valoração probatória em embargos.
5. Inexiste omissão quanto às cláusulas contratuais, pois a natureza mutualista do ajuste e a limitação da cobertura foram devidamente analisadas, afastando a pertinência das disposições invocadas.
6. Não há contradição quanto à confissão ficta, corretamente afastada diante da inexistência de recusa ou evasividade sobre fatos essenciais.
7. O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória e se submete ao limite temporal legal. 3. A ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002183-87.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: SUELI PEGO CARDOSO

EMBARGADO: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SUELI PEGO CARDOSO em face do acórdão id. 17129525, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento do saldo decorrente do instrumento particular de confissão de dívida e termo de responsabilidade firmado por ocasião da internação de sua genitora.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese de prejudicialidade externa, ante a pendência de julgamento da ação ordinária nº 0029971-81.2008.8.08.0024; (ii) omissão e obscuridade no exame da prova documental (cheques e recibos), que comprovariam a exigência de cheque-caução como condição para o atendimento; (iii) falta de enfrentamento das cláusulas 2ª e 9ª do Contrato de Fundo de Reserva, que estabeleceriam limites de responsabilidade e formas de financiamento; (iv) contradição na análise da confissão ficta aplicada aos prepostos do hospital, que desconheceriam fatos essenciais da lide; e (v) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais ventilados.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são via de fundamentação vinculada, com o objetivo de integrar a decisão ou declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CHEQUE-CAUÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONTRATAÇÃO CONSCIENTE E COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DO FUNDO MUTUALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do saldo decorrente do instrumento particular de confissão de dívida e termo de responsabilidade firmado por ocasião da internação de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve confissão ficta por parte dos prepostos do hospital; (ii) saber se houve exigência de cheque-caução como condição para o atendimento médico, caracterizando prática abusiva; (iii) saber se houve vício de consentimento na contratação dos serviços hospitalares, em razão de estado de perigo ou lesão, e se o fundo de reserva configura relação típica de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão ficta prevista no art. 386 do CPC somente se aplica quando a parte se recusa a depor ou apresenta respostas evasivas sobre fatos essenciais, o que não ocorreu no caso.

Não há prova de que o atendimento médico tenha sido condicionado à entrega de garantias financeiras, sendo demonstrado que a internação ocorreu por contratação particular e que os pagamentos antecipados corresponderam a serviços efetivamente prestados.

A transferência da paciente da rede pública para a rede privada, após treze dias de internação, foi decisão consciente da família, não havendo vício de consentimento.

O fundo de reserva utilizado não equivale a plano de saúde, tratando-se de pacto mutualista, com cobertura limitada ao montante acumulado.

A contribuição mensal de R$ 61,60 para quatro beneficiários, incluindo dois idosos, mostra-se insuficiente para cobrir internação hospitalar no valor de R$ 56.248,58, sendo legítima a cobrança complementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de conhecimento técnico por prepostos ou testemunhas não implica confissão ficta. 2. Não configura prática abusiva a cobrança de valores por serviços médicos quando não há prova de que o atendimento foi condicionado à entrega de garantias financeiras. 3. A contratação consciente de serviços hospitalares em hospital privado não caracteriza vício de consentimento. 4. O fundo de reserva mutualista não equivale a plano de saúde, sendo a cobertura limitada ao valor acumulado.”

(TJES, AP n° 0002183-87.2011.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schawab Pinto Junior, J. em 09/12/2025)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram este Colegiado a decidir pelo desprovimento do apelo.

O voto condutor do Eminente Relator Des. Ewerton Schawab Pinto averbou que a pretensão do autor, ora embargado, cinge-se à cobrança de crédito originado em prestação de serviços hospitalares efetivamente usufruídos pela genitora da embargante, consubstanciado em instrumento de confissão de dívida e termo de responsabilidade, cuja validade foi ratificada ante a ausência de provas de vício de consentimento ou coação no ato da contratação.

Quanto à alegação de omissão sobre a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação anulatória n.º 0029971-81.2008.8.08.0024, verifico que tal insurgência não prospera.

Ao contrário do sustentado pela embargante, o ordenamento processual civil, em seu art. 313, § 4º, estabelece um limite temporal rígido para a suspensão baseada no inciso V, alínea "a" do referido artigo, determinando que o sobrestamento não pode exceder o prazo de 1 (um) ano.

No caso, observa-se que a demanda já experimentou suspensão anterior no primeiro grau de jurisdição, cumprindo o escopo da norma. Ademais, a ação anulatória apontada como prejudicial já foi objeto de sentença de mérito na instância primeva, o que autoriza o prosseguimento da presente ação monitória.

Conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios (TJ-RJ - AG 00791269420238190000 2023002110539, Rel. Des. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Julgamento: 07/02/2024, 11ª Câm. de Dir. Priv.), descabida é a pretensão de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação principal quando já exaurido o prazo ânuo legal, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Além do mais, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça ''possui entendimento no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso"(AgInt no REsp n. 1.416.941/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21-2-2017).

Nesse contexto, inexiste dever legal de novo sobrestamento, e a tese de "inexigibilidade" por pendência de recurso na ação anulatória não retira a higidez do título que embasa a monitória, salvo concessão de efeito suspensivo específico naquele feito, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto à alegação de omissão e obscuridade em relação à prova de cheque-caução, sustenta a embargante que a cronologia dos cheques emitidos no ato da internação (27/04/2008) seria prova irrefutável do condicionamento do atendimento.

Contudo, o acórdão embargado foi incisivo ao consignar que a internação decorreu de uma contratação particular consciente e que os valores pagos antecipadamente corresponderam a serviços efetivamente prestados.

A esse respeito, sublinhe-se que a simples coincidência temporal entre a emissão de cheques e a internação não induz, de forma automática, à conclusão de prática abusiva.

Conforme constou no acórdão embargado, a paciente já se encontrava internada na rede pública há treze dias, o que permitiu à família tempo hábil para ponderar sobre as alternativas de tratamento antes da transferência para a rede privada.

Portanto, o que a embargante denomina como "omissão" revela-se, em verdade, mero inconformismo com a valoração probatória realizada por este Colegiado, que entendeu não ter a ré se desincumbido do ônus de provar o alegado condicionamento (art. 373, I, do CPC)

Ademais, quanto à alegada omissão sobre as cláusulas 2ª e 9ª do contrato (financiamento e preços diferenciados), importa salientar que o acórdão não é omisso, pois enfrentou a natureza da relação jurídica de forma integral.

Sobre a questão, registrou expressamente que 'a relação contratual estabelecida entre as partes não se confunde com um seguro-saúde tradicional de cobertura ampla, mas sim com um pacto de natureza mutualista, cujo risco é previamente delimitado' e que, nesta modalidade, 'a cobertura está restrita ao montante efetivamente acumulado pelo próprio contratante, inexistindo obrigação de custear despesas que ultrapassem tal limite'.

Nesse contexto, a conclusão de que é legítima a cobrança complementar — diante de um débito de R$ 56.248,58 frente a uma contribuição irrisória de R$ 61,60 — torna impertinente a aplicação de cláusulas de financiamento ou descontos próprios do sistema mutualista para uma internação de alta complexidade que extrapolou, em muito, os limites do fundo.

Outrossim, registre-se que o julgador não está compelido a refutar nominalmente cada cláusula invocada quando a tese central adotada (natureza do pacto e limite de cobertura) é logicamente incompatível com a aplicação dos dispositivos contratuais pretendidos pela recorrente.

Noutro viés, quanto à alegada contradição sobre a confissão ficta, o acórdão também não padece de vício, pois registrou expressamente que 'a confissão ficta prevista no art. 386 do CPC somente se aplica quando a parte se recusa a depor ou apresenta respostas evasivas sobre fatos essenciais, o que não ocorreu no caso'.

A decisão fundamentou adequadamente que 'o desconhecimento de pormenores administrativos ou técnicos por prepostos ou testemunhas não implica confissão tácita quanto à existência de vício contratual ou ilicitude da cobrança', não configurando o desconhecimento pontual sobre trâmites internos qualquer vício ou confissão."

Por fim, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela parte embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256)

Por estas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.